Tribunal: STF
Processo: HC 248400
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 953.021/SP). 



      2. O Min. Nunes Marques submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo: 



    “1. Tendo em vista que a embargante alega equívoco na distribuição por prevenção, suscitando conexão com o Inq 4.874, ministro Alexandre de Moraes, submeto o exame da distribuição deste habeas corpus ao ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal...”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gisela Luisa Sterzi de Britto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 953.021/SP, que tem como origem a Ação Penal nº 0014146-61.2021.8.26.0050, em trâmite na 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul. 



    A paciente suscitou possível prevenção com o Inq nº 4.874, relatado pelo Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes. 



    O Inq nº 4.874 investiga as chamadas “milícias digitais” e foi instaurado por determinação do Sr. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do Inq nº 4.828. 



    Considerando a divergência de origens e objetos entre a presente impetração e o quanto investigado no Inq nº 4.874, deixou-se de apontar a prevenção, salvo melhor juízo. 



    Por fim, informamos que, quando da distribuição, em 05/11/2024, constatou-se a anterior tramitação dos HCs nº 236.448, 243.892, 243.894 e 244.328, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques, com origem na mesma ação penal objeto deste feito, razão pela qual procedeu-se à distribuição por prevenção, nos termos do art. 77 B, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal objeto dos HCs nº 236.448, 243.892, 243.894 e 244.328, todos da relatoria do Min. Nunes Marques.



      6. Nesse contexto, sem desmerecer os argumentos suscitados pela parte impetrante, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Nunes Marques. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente